Tribunal: TJMT
Processo: 1000150-15.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000150-15.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), DELCINO ALMEIDA DA CRUZ - CPF: 027.326.501-61 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA DA PENA DE MULTA COM BASE DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INCONFORMISMO MINISTERIAL –
PRELIMINAR
– NULIDADE DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE OITIVA DO
PARQUET
– INVIABILIDADE – DECISÃO MANTIDA EM SEDE DE REEXAME PELO MAGISTRADO – CONSIDERAÇÃO POSTERIOR DOS ARGUMENTOS DO ORGÃO DE FISCALIZAÇÃO – INUTILIDADE DE NOVO EXAME DA MATÉRIA PELO MESMO JULGADOR –
MÉRITO
– INAPLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – PERTINÊNCIA – NATUREZA PENAL DA PENA DE MULTA – INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART. 114 DO CÓDIGO PENAL – PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Embora as disposições contidas na Lei de Execuções Penais determinem a oitiva prévia do Ministério Público em questões afetas à execução, no presente caso seria inócua a eventual anulação da decisão, com nova submissão da questão ao mesmo magistrado, que já examinou e afastou os argumentos do órgão ministerial ao realizar o reexame da decisão após a apresentação das razões recursais.

Conquanto sejam aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública para as causas interruptivas e suspensivas da prescrição da pena de multa (CP, art. 51), quanto ao prazo prescricional deve ser observado o disposto no art. 114 do Código Penal e não a regra prevista no art. 174 do Código Tributário, haja vista o seu caráter eminentemente penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0015387-29.2012.8.11.0042, código 334599, que declarou a prescrição da pena de multa aplicada ao reeducando
Delcino Almeida da Cruz
, com fulcro no art. 51 do Código Penal, c/c o art. 174 do CTN.

Preliminarmente, o
parquet
postula a anulação da decisão prolatada pelo magistrado de primeiro grau, aduzindo que o juiz declarou a prescrição da pena de multa de ofício, sem a prévia oitiva do Ministério Público, que atua como fiscal no âmbito das execuções penais e deve ser necessariamente ouvido quando da prolação das decisões, especialmente aquelas relativas à extinção das penas.

No mérito, requer a reforma da decisão, sustentando que a pena de multa possui natureza penal, de modo que a prescrição deve observar o prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, conforme disposição contida no art. 114 do Código Penal, razão pela qual não se aplicariam as regras previstas no Código Tributário Nacional (Id. 114340470, pp. 408-412).

Em contrarrazões, o agravado pugna pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. 114340470, pp. 425-430).

Em juízo de retratação, o magistrado de instância singela manteve a decisão invectivada pelos seus próprios fundamentos (Id. 114340470, p. 415).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça
deixou de tecer considerações sobre a preliminar
de nulidade da decisão e, no mérito, opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 122934488)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0015387-29.2012.8.11.0042, código 334599, declarou a prescrição da pena de multa aplicada ao reeducando
Delcino Almeida da Cruz
, com fulcro no art. 51 do Código Penal, c/c o art. 174 do CTN.

Não se conformando com a referida decisão, o Ministério Público, em sede de preliminar, postula a sua anulação, aduzindo que o juiz declarou a prescrição da pena de multa de ofício, sem a prévia oitiva do órgão ministerial, que atua como fiscal no âmbito das execuções penais e deve ser necessariamente ouvido quando da prolação das decisões.

Sobre o tema, extrai-se da Lei de Execuções Penais que o Ministério Público deverá fiscalizar a execução da pena, oficiando nos processos executivos e nos incidentes de execução (art. 67), além de ser previamente ouvido em relação ás decisões relativas a progressão de regime, concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas (art. 112, § 2o).

Nesse contexto, entendo que a matéria referente à extinção da pena de multa realmente deve ser previamente submetida ao Ministério Público, sob pena de ofensa ao princípio do contraditório, já que não se permitiria ao órgão de fiscalização apresentar os seus argumentos sobre a questão.

No caso em análise, verifico que o magistrado realmente deixou de conceder vista ao Ministério Público para que manifestasse sobre a possível ocorrência de prescrição da pena de multa, decidindo a questão de ofício, em um singelo parágrafo, fato que poderia gerar a anulação da decisão.

Entretanto, ressalto que logo após a referida decisão o Ministério Público apresentou o presente recurso, expondo os argumentos contrários ao entendimento do juiz de primeiro grau,
razões estas que foram analisadas pelo referido magistrado ao receber o recurso e manter a decisão agravada
, conforme se extrai da decisão contida no Id. 11434070.

Assim, embora as disposições contidas na Lei de Execuções Penais determinem a oitiva prévia do Ministério Público em questões afetas à execução, no presente caso seria inócua a eventual anulação da decisão, com nova submissão da questão ao mesmo magistrado, que já examinou e afastou os citados argumentos ao realizar o reexame da decisão após a apresentação das razões recursais pelo órgão ministerial, motivo pelo qual afasto a preliminar e passo a analisar o mérito recursal.

Conforme relatado, o Ministério Público busca por meio do presente agravo a reforma da decisão que, reconhecendo a natureza tributária da pena de multa imposta cumulativamente com a privativa de liberdade, declarou a prescrição quinquenal da dívida, com fundamento na disposição contida no art. 174 do CTN.

O recorrente sustenta que a pena de multa possui caráter penal, de modo que a prescrição deve observar os prazos estabelecidos para a extinção da pena privativa de liberdade, conforme disposição contida no art. 114 do Código Penal.

Sobre o tema, importante mencionar inicialmente que o Código Penal, em sua redação original, estabelecia que o inadimplemento da pena de multa acarretava a sua conversão em pena privativa de liberdade, na proporção de um dia de detenção para cada dia-multa.

No entanto, a partir da edição da Lei n. 9.268/96, o art. 51 do Código Penal passou a prever que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a pena de multa passará a ser dívida de valor, “
aplicando-se lhe as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição
”.

Não obstante a aplicabilidade da norma tributária para as causas interruptivas e suspensivas da prescrição, é entendimento pacífico nas Cortes Superiores que o fato de ser considerada dívida de valor não retirou da pena de multa o seu caráter de sanção criminal, sobretudo diante da previsão constitucional disposta no art. 5o, inciso XLVI, da Magna Carta (STF, ADI n. 3150, DJe 6.8.2019; STJ, AgRg no
HC
n. 601.835/SP, DJe 3.11.2020).

Entretanto, durante muitos anos houve grande discussão na doutrina e jurisprudência pátrias sobre a competência para a execução da pena de multa, controvérsia pacificada pela Suprema Corte no julgamento da ADI n. 3.150/DF, ocasião em que definiu que, caso o Ministério Público não providenciasse a execução no prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado da condenação, a Fazenda Pública possuía legitimidade subsidiária para a execução da pena de multa perante a Vara de Execuções Fiscais.

Ademais, a Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime) alterou a redação do art. 51 do Código Penal, definindo que a pena de multa será executada exclusivamente perante a Vara das Execuções Penais, o que reforça a sua natureza eminentemente penal, não obstante seja legalmente considerada dívida de valor.

Dito isso, de acordo com a previsão contida no art. 114 do Código Penal,
in verbis
:

“
art. 114.
A prescrição da pena de multa ocorrerá
:

I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;

II -
no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada
”.

Na hipótese, trata-se de pena de multa cumulativamente cominada à pena privativa de liberdade, pois, conforme a guia de execução penal acostada aos autos (Id. 114340470, pp. 1-2), foram impostas ao recorrido a
pena privativa de liberdade de 20 anos de reclusão, além de 10 dias-multa
, motivo pelo qual não se aplica o prazo prescricional previsto no Código Tributário Nacional, mas as regras contidas no Código Penal.

Nesse sentido, cito precedentes desta egrégia Corte de Justiça, assim ementados:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PENA DE MULTA – PACOTE ANTICRIME – INVIABILIDADE – SANÇÃO CRIMINAL – PRAZO PRESCRICIONAL REGIDO PELO ART. 114, II, DO CÓDIGO PENAL – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Não obstante se apliquem as causas suspensivas da prescrição descritas na Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80) e as causas interruptivas do art. 174 do Código Tributário Nacional, considerando o caráter penal da pena de multa, o prazo prescricional se mantém regido pelo art. 114, incisos I e II do Código Penal
” (TJMT – AgEx N.U 1009060-65.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, DJe 8.10.2021) – destaquei.

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA DA PENA DE MULTA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – NOVA REDAÇÃO DO ART. 51 DO CP, ALTERADA PELO PACOTE ANTICRIME – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INVIABILIDADE – ART. 114, II, DO CP – PRAZO DE PRESCRIÇÃO DA PENA DE MULTA QUE EQUIVALE AO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CUMULATIVAMENTE APLICADA – CARÁTER PENAL DA PENA DE MULTA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Pacote Anticrime não alterou o caráter sancionatório da pena de multa, que, por deferência constitucional, tem natureza penal. Desta maneira,
em sendo a pena de multa cumulativamente aplicada com a pena privativa de liberdade, o lapso prescricional aplicável à ambas é o mesmo, a teor do disposto no artigo 114, II do Código Penal
. Decisão mantida. Agravo conhecido e desprovido
” (TJMT – AgEx N.U 1008789-56.2021.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJe 19.7.2021) – negritei.

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDA A PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA DA PENA DE MULTA, NOS TERMOS DO ART. 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INVIABILIDADE – PENA DE MULTA CONVERTIDA EM DÍVIDA DE VALOR QUE NÃO RETIRA O SEU CARÁTER PENAL – PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO ART. 114 DO CÓDIGO PENAL – LAPSO TEMPORAL NÃO ATINGIDO – AGRAVO DESPROVIDO. Após transitar em julgado a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, aplicando as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição, nos termos do art. 51 do Código Pena. No entanto,
ante a ausência de previsão legal e tendo em vista a natureza penal da multa, o lapso da prescrição executória a ser considerado é aquele previsto no art. 114 do referido Codex, tanto é verdade que o próprio art. 51, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019, deixa claro que a multa será executada perante o juízo da execução penal
. Agravo desprovido
” (TJMT – AgEx n. 1025638-40.2020.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJe 12.3.2021) – destaquei.

Portanto,
conquanto sejam aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública para as causas interruptivas e suspensivas da prescrição da pena de multa (CP, art. 51), quanto ao prazo prescricional deve ser observado o disposto no art. 114 do Código Penal e não a regra prevista no art. 174 do Código Tributário
Nacional, razão pela qual a decisão combatida merece ser reformada.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao agravo para cassar a decisão que declarou a extinção da pena de multa imposta ao agravado
Delcino Almeida da Cruz
em decorrência da prescrição executória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022